Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO POSSÍVEL EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO NÃO CONSTAR EM ALGUMA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POSTERIOR A ELA. NÃO CABÍVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DE DISPOSITIVO DA LEI 13.964/2019. REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 112 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se olvida que a condição de reincidente deve ser reconhecida previamente e constar em todas as sentenças penais condenatórias proferidas após a consolidação dessa qualidade pessoal do condenado.
2.Todavia, mesmo no caso de não ser declinada em uma das sentenças condenatórias posteriores a sua concretização, essa característica do apenado pode ser verificada durante a execução penal, dada a sua natureza evidente e objetiva.
3. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, a reincidência é condição pessoal do apenado, sendo que após a unificação das penas, ela se estende a todas as execuções, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.
4. Desse modo, escorreita a decisão que não acolheu o pedido de exclusão da condição pessoal de reincidente e, por consequência, manteve a fração atinente à progressão de regime em 3/5 (três quintos), à luz do artigo 112, da LEP (com a redação anterior à modificação trazida pela Lei no 13.964/2019).
5. Recurso de agravo conhecido e desprovido.